Tribunal: TJPA
Processo: 0809539-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809539-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ALCIR DOS SANTOS SOUSA

AGRAVADO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809539-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO ALCIR DOS SANTOS SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MESSIAS SALES - PA6150-A

AGRAVADO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO TÍTULO EXECUTIVO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO ALCIR DOS SANTOS SOUSA contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema-PA que, nos autos dos embargos à execução opostos contra Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0801309-51.2022.8.14.0013), indeferiu o pedido de efeito suspensivo. A parte agravante alega ter quitado 90% do contrato de consórcio executado e sustenta a inidoneidade do título por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito. Pleiteia, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC; determinar se a ausência da via original da cédula de crédito inviabiliza a execução promovida com base em cópia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC: probabilidade do direito alegado;

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes — requisitos não preenchidos no caso em exame.

A alegação genérica de pagamento parcial da dívida, sem comprovação documental ou apresentação de cálculo detalhado, é insuficiente para evidenciar a plausibilidade do direito ou justificar a suspensão da execução.

A jurisprudência admite a relativização do princípio da cartularidade em execuções fundadas em títulos não cambiais, como contratos de consórcio, desde que instruídas com cópias autenticadas e documentos idôneos que demonstrem a obrigação exequenda.

A inadimplência é reconhecida pelo próprio agravante, que impugna apenas o valor cobrado, sem apresentar depósito, penhora ou caução — ônus que lhe competia —, inviabilizando o acolhimento do pedido de efeito suspensivo.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a negativa do pedido de suspensão, inexistindo vício a ser sanado ou argumento novo capaz de infirmar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, não sendo suficiente a simples discordância quanto ao valor executado, desacompanhada de prova documental e garantia da execução.

A ausência da via original da cédula de crédito não inviabiliza a execução fundada em título não cambial, desde que instruída com cópias idôneas e documentos que comprovem a obrigação executada.

A inadimplência confessada e a ausência de garantia impedem a concessão de medida suspensiva em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 50012178420178210018, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 27.11.2023; TJRS, AI nº 70072539562, Rel. Des. Marta Borges Ortiz, j. 27.04.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDO ALCIR DOS SANTOS SOUSA objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema na parte que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução ajuizado em face de Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda.

Nas razões recursais de ID 20037226, a parte recorrente alega, em suma, que manejou embargos à execução em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0801309-51.2022.8.14.0013) ajuizada pelo embargado decorrente da inadimplência referente ao contrato de cédula de crédito oriunda de duas cotas de consórcio. Alega que efetuou o pagamento de 90% dos valores pactuados, restando apenas 8 parcelas para efetuar a quitação, porém, em razão de dificuldades financeiras, não conseguiu cumprir o pactuado. Sustenta que a exequente não juntou a cédula de crédito original, sendo, portanto, inservível para fins de pretensão executiva.

Requereu, a título de tutela de urgência, o deferimento da tutela recursal a fim de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em decisão de ID 20325655 foi indeferida a tutela recursal.

Contrarrazões da parte agravada em petição de ID 20574616 alegando, em suma, que o recorrente se encontra inadimplente desde 2017 e que não providenciou a quitação do débito. Argui que não estão presentes os elementos ensejadores à concessão do efeito suspensivo pretendido.

Em seguida, o agravante interpôs agravo interno (ID 20579955) requerendo a remessa dos autos ao órgão colegiado para apreciação do pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 20634005.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

De início, declaro a perda do objeto da análise do agravo interno interposto, visto que o presente recurso de agravo de instrumento será julgado.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de suspensão nos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela parte recorrida.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, incabível o deferimento da tutela requerida, eis que a parte recorrente não comprova o alegado na peça recursal, limitando-se a alegar que os valores cobrados a título de dívida não condizem com o valor de fato devido, visto que não apresenta os cálculos e os valores que entende corretos, limitando-se a meramente discordar do cálculo apresentado pela parte exequente.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0801309-51.2022.8.14.0013) foi ajuizada pela recorrida com o intuito de receber os valores relativos aos contratos de consórcio firmados, considerando que o agravante se encontra inadimplente.

Em análise ao feito, percebe-se que a decisão agravada enfrentou adequadamente as teses deduzidas no agravo de instrumento, esclarecendo que o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, a saber: demonstração da probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não se verifica no caso.

Com efeito, conforme bem assentado na decisão recorrida, o agravante limita-se a alegar genericamente a existência de abusividade na cobrança, sem apresentar cálculo discriminado ou qualquer demonstração técnica dos supostos valores corretos. Igualmente, não comprova a existência de vício de legalidade que macule o título executivo, nem demonstra que tenha havido depósito, penhora ou caução idônea, ônus que lhe competia.

No que tange à alegada não apresentação da via original da cédula de crédito, trata-se de fundamento insuficiente para justificar a suspensão da execução, especialmente considerando que não se trata de título de crédito cambial, e que a jurisprudência pátria tem admitido a exequibilidade de cópias autenticadas ou equivalentes.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. - DUPLICATA . EFICÁCIA EXECUTIVA. A DUPLICATA É TÍTULO EXECUTIVO QUANDO PROVADA A ENTREGA DA MERCADORIA (DUPLICATA MERCANTIL) OU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS). INCUMBE AO DEVEDOR PROVA INVERSA COM O PROPÓSITO DE EVITAR A FORMAÇÃO DO TÍTULO OU DESCONSTITUIR A PRETENSÃO EXECUTIVA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO .RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50012178420178210018, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 27-11-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50012178420178210018 OUTRA, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/11/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL VIRTUAL . RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART . 50 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Em se tratando de duplicata mercantil virtual, cujo protesto se dá por indicação, impõe-se a relativização do princípio da cartularidade, com o que resta dispensada a apresentação do título. No caso, o feito executivo veio instruído com as notas fiscais que deram causa à emissão do título, com o que, prima facie, resta suficientemente instruída a demanda . 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida extrema e excepcional, não atendendo aos requisitos legais a pretensão fundada apenas na dissolução irregular da sociedade ou na não localização de bens penhoráveis. Destarte, no caso, não evidenciada a prática de fraude ou abuso de direito por meio de manipulação da estrutura formal da pessoa jurídica, não há falar em desconsideração da personalidade jurídica. 3 . Ademais, no caso dos autos, o pedido de redirecionamento da execução se mostrou tardio, porquanto formalizado cerca de cinco anos após o credor ter tomado conhecimento do encerramento das atividades da parte executada, quando, há muito, transcorrido o prazo prescricional trienal.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70072539562 RS, Relator.: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 27/04/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2017)

Ressalto que o agravante não nega a dívida existente e reconhece a inadimplência, impugnando somente o montante apresentado pelo exequente sem, contudo, apresentar os valores que entende devidos. Tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a suspensão da execução como requer o agravante.

Dessa forma, não restando presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão combatida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025